Tribunal: TJMT
Processo: 1002774-47.2016.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002774-47.2016.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Responsabilidade Tributária do Sócio-Gerente / Diretor / Representante, Cabimento, Passe livre em transporte]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), UMBERTO PEREIRA DA CRUZ CARDOSO - CPF: 117.212.861-87 (AGRAVADO), CARLOS ALBERTO MARTINELLI - CPF: 040.330.511-04 (AGRAVADO), EXPRESSO RUBI LTDA - CNPJ: 15.950.025/0001-23 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE ABADIO PEREIRA CARDOSO REPRESENTADO POR SEU INVENTARIANTE UMBERTO PEREIRA DA CRUZ CARDOSO (AGRAVADO), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), LIANDRO DOS SANTOS TAVARES - CPF: 832.850.591-68 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS INDICADOS NA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE – OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 135, DO CTN - PRECEDENTES DO STJ – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO
.

“Incumbe ao sócio o ônus de provar que não cometeu os atos descritos no art. 135, III, do CTN, se o nome do sócio consta da CDA, instrumento que goza de presunção de certeza. Precedente do STJ.” (AI 91049/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/11/2015, Publicado no DJE 09/11/2015)”.

O prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário é dispensável, porque não há necessidade do órgão colegiado citar os dispositivos usados, desde que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
Estado de Mato Grosso
em face da decisão proferida pelo MM. Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Execução Fiscal proposta em face de Expresso Rubi Ltda. e outros, julgou procedente o pedido formulado na exceção de pré-executividade ajuizada por Espólio de Abadio Pereira Cardoso e Umberto Pereira da Cruz Cardoso, excluindo-os da relação jurídica processual, juntamente com o sócio Carlos Alberto Martineli.

O agravante se insurge acerca da exclusão dos sócios Umberto Pereira da Cruz Cardoso e Carlos Alberto Martineli, alegando que este último sequer apresentou pedido nesse sentido, de exclusão da relação jurídica processual.

Alega a desnecessidade de demonstração dos requisitos do art. 135, III, do CTN, para o ajuizamento de execução fiscal, quando os nomes dos sócios constarem na Certidão de Dívida Ativa, haja vista que a CDA possui presunção de legitimidade (art. 3o da Lei de Execução Fiscal e art. 204 do CTN), que somente pode ser afastada mediante prova inequívoca, inexistente nos autos.

Defende que não se trata de redirecionamento da execução fiscal em relação aos sócios, cujos nomes já constam da CDA, na qualidade de responsáveis tributários que são, mas, de execução dos mesmos desde o início do processo, porque assim foram definidos nos autos administrativos que deu ensejo à formação do título executivo.

Aduz que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece a distinção entre as situações dos sócios constantes na CDA e aqueles não presentes (redirecionamento), firmando o entendimento de que quando o executivo é promovido contra a pessoa jurídica e seus corresponsáveis, cabe aos sócios demonstrar que não incorrem nas hipóteses do art. 135 do CTN.

Sustenta que o MM. Juízo
a quo
proferiu sentença fora dos limites em que a lide foi proposta, em ofensa ao artigo 141 do CPC, especificamente no ponto em que excluiu o Sr. Carlos Alberto Martineli do polo passivo da execução, haja vista que a exceção de pré-executividade foi ajuizada tão-somente por Espólio de Abadio Pereira Cardoso e Umberto Pereira da Cruz Cardoso.

Ao final, pugna pelo provimento do agravo de instrumento, para o prosseguimento da ação em relação ao sócio UMBERTO PEREIRA DA CRUZ CARDOSO e, anular, por vício de congruência, a exclusão do sócio CARLOS ALBERTO MARTINELLI. Outrossim, prequestionou o art. 3o, da Lei n. 6.830/80, art. 204 e 135, ambos do CTN, art. 295 e 267, ambos do CPC.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial, nos termos do art. 178 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de
agravo de instrumento interposto pelo
Estado de Mato Grosso
em face da decisão proferida pelo MM. Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Execução Fiscal proposta em face de Expresso Rubi Ltda. e outros, julgou procedente o pedido formulado na exceção de pré-executividade ajuizada por Espólio de Abadio Pereira Cardoso e Umberto Pereira da Cruz Cardoso, excluindo-os da relação jurídica processual, juntamente com o sócio Carlos Alberto Martineli.

Precipuamente, compete-me asseverar que, em matéria de Agravo de Instrumento, cabe tão somente decidir sobre o acerto, ou desacerto do ato atacado, sob pena de supressão de instancia.

Neste ponto, após acurada análise dos argumentos vertidos na peça inaugural, tenho que o agravante logrou êxito em demonstrar, inequivocamente, a probabilidade de seu direito.

Assim decidiu o juízo
a quo
:

“(...) Posto isso, julgo procedente o pedido formulado na exceção de pré-executividade ajuizada por ESPOLIO DE ABADIO PEREIRA CARDOSO e UMBERTO PEREIRA DA CRUZ CARDOSO, em face da FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, motivo pelo qual excluo os seguintes da relação jurídica processual: ABADIO PEREIRA CARDOSO (falecido), UMBERTO PEREIRA DA CRUZ CARDOSO e CARLOS ALBERTO MARTINELI.”

In casu
, mostra-se incontroverso que a Certidão de Dívida Ativa que lastreia a ação principal, sob n. 2015122, consta como co-responsáveis ABADIO PEREIRA CARDOSO, CARLOS ALBERTO MARTINELI e UMBERTO PEREIRA DA CRUZ CARDOSO – id. 2077703.

Vejamos o que estabelece o artigo 135, do Código Tributário Nacional:

Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos:

I - as pessoas referidas no artigo anterior;

II - os mandatários, prepostos e empregados;

III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado
. (destaquei)

Dessa forma, levando-se em conta a presunção de legitimidade que acompanha os atos e procedimentos administrativos, diferente não seria neste caso, já que o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, inclusive exarado sob regime de recursos repetitivos (543-C, do CPC/1973), consolidou o entendimento de que presume-se a legitimidade daquele que figura na CDA, razão pela qual incumbe ao sócio o ônus de provar a inexistência de sua responsabilidade tributária, a ser arguida por meio do incidente processual adequado para tal fim.

Vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS INDICADOS NA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE.
1. "A orientação da Primeira Seção desta Corte firmou-se no sentido de que, se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN, ou seja, não houve a prática de atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos"
(REsp no 1.104.900/ES, Primeira Seção, Rel. Min. Denise Arruda, DJe 01o.04.09 - Acórdão sujeito à sistemática prevista no art. 543-C do CPC). 2. Agravo regimental não provido.” (STJ - AgRg no Ag: 1075975 RJ 2008/0169424-2, Relator: Ministro CASTRO MEIRA, Data de Julgamento: 07/05/2009, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/05/2009)” (destaquei)

Da mesma forma, é o entendimento firmado neste sodalício,
in

verbis
:

“ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE – NÃO INCURSÃO NO ARTIGO 135, III, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – ÔNUS DE PROVA DO SÓCIO – ENTENDIMENTO DO STJ – RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS – RESP 1.104.900/ES - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Incumbe ao sócio o ônus de provar que não cometeu os atos descritos no art. 135, III, do CTN, se o nome do sócio consta da CDA, instrumento que goza de presunção de certeza. Precedente do STJ.” (AI 91049/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/11/2015, Publicado no DJE 09/11/2015).

Nesta toada, não há dúvida de que competem aos sócios demonstrarem e comprovarem os motivos pelos quais devem ser afastados do polo passivo da demanda, já que à eles foi imputado, também, a responsabilidade dos débitos advindos da empresa que lhes pertence.

Por último, quanto aos prequestionamentos feitos pelo recorrente, é consabido que o mesmo é prescindível, sendo desnecessário o minucioso debate dos dispositivos contrapostos no recurso, desde que o objeto da lide seja analisado.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – INVALIDEZ - LAUDO MÉDICO OFICIAL - NEXO CAUSAL – LESÃO - CONFIGURADO – OMISSÃO - JUROS DE MORA - CORREÇÃO MONETÁRIA – CARACTERIZADA (STJ RESP AGRG NO ARESP 46.024/PR/SÚMULAS 426/43 STJ) – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – BAIXO VALOR DA CAUSA - ART. 85, § 8o DO NOVO CPC – APLICAÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DA SEGURADORA – DESPROVIDO - RECURSO DA AUTORA – PARCIALMENTE PROVIDO. (...) A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador.” (TJMT, RAC no 169661/2016, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara Cível, Julgado em 14/02/2017, Publicado no DJE 17/02/2017)”.

Com tais considerações,
dou provimento
ao Agravo de Instrumento manejado pelo
Estado de Mato Grosso
, determinando o prosseguimento da ação de execução fiscal, mantendo-se as pessoas de
UMBERTO PEREIRA DA CRUZ CARDOSO E CARLOS ALBERTO MATINELI
como partes legítimas para figurar no polo passivo da demanda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020